Tribunal: TJES
Processo: 0000336-84.2020.8.08.0040
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000336-84.2020.8.08.0040
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE PINHEIROS - VARA ÚNICA e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXAME MÉDICO. RESSONÂNCIA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DOS ENTES FEDERADOS. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
A saúde, elencada como direito social, é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, devendo ser garantida mediante a realização de políticas públicas pelos entes estatais para um acesso universal e igualitário a todos que necessitam de se submeter a tratamentos para preservação de sua vida.

2.
O Estado deve fornecer o direito integral à saúde em todos os seus âmbitos, seja federal, seja estadual, seja municipal, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3
.
Comprovada a necessidade de realização do exame, deve o ente público fornecer o respectivo tratamento, nos termos do ordenamento constitucional.

4.

Remessa conhecida. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a r. sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em relação à r. sentença de fls. 40/41 proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Pinheiros, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência" ajuizada por
MARCONE CARDOSO FERREIRA
contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

As partes não interpuseram recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em relação à r. sentença de fls. 40/41 proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Pinheiros, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência" ajuizada por
MARCONE CARDOSO FERREIRA
contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

As partes não interpuseram recurso, razão pela qual deve ser examinada tão somente se a sentença foi proferida em consonância com os ditames legais e jurisprudenciais.

Pois bem. Verifica-se que não deve ser feito reparo na sentença.

Verifica-se que o autor ingressou com a demanda em virtude de quadro de "dor lombar forte e incapacitante", "Hérnia de disco", "Ruptura Muscular", "Discompatia Lombar Degenerativa e, em consulta médica com profissional do Sistema Único de Saúde, foi solicitada com urgência a realização do exame "Ressonância Magnética da Coxa Esquerda" e “Ressonância da Coluna Lombo Sacral" (fls. 13/14).

Concedida a tutela provisória de urgência para compelir o Estado do Espírito Santo a realizar o exame (fls. 20/22), este informou o cumprimento da determinação e deixou de apresentar defesa (enunciado 22, CPGE).

Posteriormente, foi proferida sentença confirmando a medida de urgência (fls. 40/41).

O artigo 196 da Constituição Federal prevê que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Consta na peça inaugural a necessidade de tratamento médico no caso do Autor, conforme laudo médico de fl. 13, no qual é possível inferir que possui lesão em seus membros, com a necessidade de realização de exame para melhor averiguação de seu quadro clínico.

Dessa forma, é inquestionável a obrigação do Estado - sob uma perspectiva ampla - em adotar as providências necessárias para custeio do tratamento e prestação dos serviços de saúde, em todas as suas esferas. Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À VIDA E Á SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NECESSIDADE DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. CUSTEAMENTO PELO MUNICÍPIO DE ÁGU DOCE DO NORTE. REMESSA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA. 1. DA LEITURA DOS ARTS. 6º. 23, INC. II. E 196 DA CF, INFERE-SE QUE A CARTA MAGNA IMPÔS AO PODER PÚBLICO A OBRIGAÇÃO DE FORNECER A ESTRUTURA NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA SAÚDE DOS CIDADÃOS, SENDO ESSE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE DEVE PREVALECER SOBRE OUTROS INTERESSES DO ESTADO (NO SENTIDO GENÉRICO. UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS), MOTIVO PELO QUAL DEVE SER ASSEGURADO O ACESSO AOS MEIOS QUE LEVEM À CURA, CONTROLE OU ABRANDAMENTO DE SUAS ENFERMIDADES.
2. O direito à vida e à saúde está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana, razão pela qual não pode o Estado se eximir do cumprimento do dever que lhe é imputado pela Constituição Federal. A eficiência do serviço público de saúde deve ser a meta do Poder Público, permitindo que a população carente tenha acesso a um tratamento digno que lhe garanta a sobrevivência e o socorro no momento em que mais precisa. 3. Assim, diante de qualquer omissão, compete ao Poder Judiciário, quando provocado, a função de efetivar os direitos fundamentais dos cidadãos que se encontram à margem da sociedade.
4. No caso específico do requerente, atualmente com vinte e dois anos de idade, verifica-se que possui distonia generalizada desde os cinco anos, necessitando de exames de ressonância magnética de crânio, coluna cervical, coluna torácica e coluna lombar, todos com sedação, uma vez que seu quadro neurológico e motor o impede de ficar em repouso. 5. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. (TJES; RN 0001126-86.2017.8.08.0068; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/09/2021; DJES 03/11/2021)

Ressalto, ainda, que a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º, caput, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

Portanto, é notório o dever do réu de adotar medidas necessárias para o tratamento de saúde de que o Autor necessitou, sendo imperiosa a manutenção da sentença objeto de exame.

Destarte, diante da garantia constitucional aqui já apontada, bem como considerando a prova dos autos, a r. sentença não merece retoques.

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 20/06/2023 - Acompanho a relatoria.